Tribunal: TJMT
Processo: 1015670-83.2020.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1015670-83.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas, COVID-19]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]
Parte(s):

[DIANA ALVES RIBEIRO - CPF: 740.210.441-91 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS DOS SANTOS FERREIRA - CPF: 989.803.275-87 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO), DIANA ALVES RIBEIRO - CPF: 740.210.441-91 (IMPETRANTE), ANTONIO CARLOS DOS SANTOS FERREIRA - CPF: 989.803.275-87 (PACIENTE), DIANA ALVES RIBEIRO - CPF: 740.210.441-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), RAELITO DE MATOS LIMA (TERCEIRO INTERESSADO), GLEICIANE APARECIDA DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO), GLEICIANE APARECIDA DA SILVA - CPF: 003.156.931-50 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.
E M E N T A

PACIENTE:

ANTÔNIO CARLOS DOS SANTOS FERREIRA

EMENTA.

HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA – 1.PRETENDIDA REVOGAÇÃO – ALEGADA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES – INOCORRÊNCIA – CUSTÓDIA NECESSÁRIA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – RAZOÁVEL QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA–POSSIVEL ASSOCIAÇÃO EM CARÁTER ESTÁVEL E PERMANENTE – MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – ART. 319 DO CPP – INAPLICABILIDADE – INCOMPATIBILIDADE COM OS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PREVENTIVA PRESENTES – ART. 282, § 6º, DO CPP – 2. PEDIDO DE LIBERDADE PELO RISCO DO COVID-19 – RECOMENDAÇÃO Nº. 62 DO CNJ – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PERIGO IMINENTE OU AUSÊNCIA DE ESTABELECIMENTO ADEQUADO PARA ASSISTÊNCIA – ORDEM DENEGADA.

1.Não há que se falar em ilegalidade da prisão preventiva, se demonstrados os requisitos autorizadores previstos no art. 312, do CPP, sendo a custódia necessária para a garantia da ordem pública, ante a possibilidade de reiteração delitiva, apresentando-se a decisão devidamente fundamentada, em estrita observância à regra do art. 93, IX, da Constituição Federal.

2. Não obstante o período excepcionalíssimo, com adoção de medidas de urgência para a contenção da infecção pelo Covid-19, verifica-se que no caso, a concessão de liberdade com a imposição de medidas cautelares diversas, tais como prisão domiciliar ou monitoramento eletrônico não atende aos requisitos da proporcionalidade e adequação, ainda mais quando não demostrado o risco iminente ou ausência de aparelhamento Estatal no cuidado com o paciente.

R E L A T Ó R I O

js-ke

Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar, impetrado em prol de ANTONIO CARLOS DOS SANTOS FERREIRA, apontando como autoridade coatora o JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE, por decisão segregatória proferida nos autos de Prisão em Flagrante 1017661-88.2020.8.11.0002.

Expõem a impetrante que
o paciente
foi preso em flagrante delito no dia 19/07/2020,

juntamente com os coindiciados
Gleiciane
Aparecida da Silva e
Raelito
de Matos Lima, prisão que posteriormente foi convertida em preventiva por suposta prática do delito de
tráfico
de entorpecente e
associação para o tráfico
(art. 33 e 35 da Lei n. 11.343/06);
posse ilegal de arma de fogo
de uso permitido (art. 12 da Lei n. 10.826/03) e
corrupção ativa
(art. 333 do CP).

Salienta o firmatário do
mandamus
, inicialmente a nulidade da decisão de custódia cautelar por estar
eivada de fundamentação
, pois foi proferida com supedâneos genéricos sem preencher os requisitos autorizadores do art. 312 do CPP.

Sustenta que
inexiste nos autos indícios suficiente de autoria
, aduzindo que com o paciente foi encontrado quantidade ínfima de entorpecente (1,10g) sendo a maior parte encontrada com o coindiciado Raelito (462,38g) de maconha.

Enfatiza, ainda, que o fato do paciente possuir antecedentes criminais não é motivo bastante para a decretação da prisão preventiva.

Por fim, sustenta ser o paciente diabético e possuir uma saúde debilitada, que lhe autorizaria, em tese, a responder o processo em liberdade por pertencer ao grupo de risco de infecção pela COVID-19.

Forte nessas razões, a impetrante requer a restituição do
status libertatis
do increpado, ou aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Liminar indeferida no id. 52637452.

Informações prestadas no id. 53003486.

Parecer do douto Procurador Waldemar Rodrigues dos Santos Júnior é pela denegação da ordem,
no id. 55045497.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2020